Tribunal: STF
Processo: AI 513915
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
extraordinário tido como intempestivo. Falta de cópia dos embargos
de declaração e de sua certidão de publicação. Peças essenciais para
 a exata compreensão da controvérsia e para a verificação da
tempestividade do RE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento